Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-19.2022.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Regime inicial de cumprimento de pena mantido – Recursos providos em parte.